Tribunal: TJPA
Processo: 0012966-33.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0012966-33.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. REQUERIDA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, JÁ PROCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
, QUE SE REVELA MAIS VANTAJOSA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicológico definitivo aliado às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.
2. Improcedente a requerida suspensão condicional da pena, em razão do que dispõe o art. 77, inciso III do CPB, visto que ela só deve ser feita quando não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 daquele mesmo Código, o que já foi realizado pelo juiz de 1º grau.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE AUGUSTO ANDRADE DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.06.2016 policiais miliares investigaram a informação anônima, recebida por volta das 18h00, de que no domicílio do acusado - uma quitinete localizada nesta capital - havia grande quantidade de drogas para ser distribuída no bairro da Terra Firme. No local, os policiais foram recebidos por Jhennifer Brito Batista, que lhes deu autorização para ingressarem no imóvel, e, em um quarto, flagraram o denunciado manipulando substância líquida semelhante à cocaína, dentro de um balde. Ao procederem à revista pessoal no acusado, verificando que ele portava um saco plástico contendo substância pastosa semelhante à pasta de cocaína, e um saco plástico petrificado, semelhante à pedra de óxi.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais forjaram o flagrante, tendo, o juiz, desconsiderado a tese de negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
suspensão condicional da pena
, tendo em vista que preenche os requisitos legais do art. 77 do CPB.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como, obedece aos ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, os quais forjaram o flagrante, tendo, o juiz, desconsiderado a tese de negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 78), que atestou a apreensão de cocaína (13g na forma de substância pastosa; 38g na forma de substância petrificada amarelada e 4015,0 ml de suspensão esbranquiçada).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Kleverton Antunes Firmino Gomes afirmou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 71 dos autos, que teria recebido a informação, junto com outros policiais, de que o irmão do acusado, que era foragido da justiça, estava escondido no imóvel para o qual se dirigiram, e onde uma mulher abriu a porta e autorizou o ingresso daqueles agentes. Declara que encontraram o réu manipulando a droga em um balde.

As testemunhas Claudio Marcio Moraes Almeida e Manoel Reginaldo Ramos Batista prestaram declarações no mesmo sentido, de acordo com seus depoimentos judiciais gravados nas mídias anexadas às fls. 55 e 67 dos autos, narrando que não lembram bem da situação, mas confirmando que o réu foi preso em flagrante após ser encontrado com certa quantidade de droga.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados ao laudo toxicológico definitivo, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, quando afirmou que o flagrante fora forjado pelos policiais, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade, até porque a defesa nada trouxe nesse sentido.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.
2. Da Requerida Suspensão Condicional da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a a
suspensão condicional da pena
, tendo em vista que preenche os requisitos legais do art. 77 do CPB.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

A princípio, levando-se em consideração o
quantum
da reprimenda, não superior a 02 (dois) anos, poderia se aventar a hipótese da
suspensão condicional da pena.
Todavia, ela se mostra inviável, em razão do que dispõe o art. 77, inciso III do CPB:
¿Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade,
não superior a 2 (dois) anos
, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
(...)
III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.¿

Ensina Guilherme de Souza NUCCI, em seu Código Penal Comentado (11ª ed, RT, 2012, São Paulo, p. 522):
¿Somente se aplica o sursis caso não caiba substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É nitidamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência que a pena restritiva de direitos é mais favorável que a suspensão condicional, de modo que o juiz deve aplicá-la sempre que for possível.¿

Desta feita, da análise do caso em comento, verifica-se que o juiz de 1º grau houve por bem substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, de maneira que não cabe falar em
sursis
penal, eis que, como visto, a procedida substituição se revela mais vantajosa ao réu do que a requerida suspensão.

Na mesma esteira:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COGITAÇÃO IMPUNÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA OU UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS. 1. As provas orais e pericial produzidas, harmônicas com a confissão, comprovam que o recorrente realmente apresentou documento público falso para pegar uma encomenda de terceiro na agência dos Correios, cujo conteúdo referia-se a um cartão do Banco do Brasil, caracterizando o crime de uso de documento falso. 2. Ainda que a intenção do réu e do grupo que o contatou fosse adquirir um empréstimo bancário ou utilizar referido cartão na compra de produtos, tal fato não se concretizou, pois o acusado sequer entregou o cartão ao grupo, tendo antes sido abordado pela polícia. Portanto, o dolo de obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio não ultrapassou a esfera da cogitação, não havendo, assim, que se falar em desclassificação do crime de uso de documento falso para o de estelionato. 3. A quantidade de pena fixada - 02(dois) anos de reclusão (crime de uso de documento público falso) - não autoriza a substituição da pena por somente uma pena restritiva de direitos ou apenas por multa, a teor do disposto no art. 44 do CP. 4.
Realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito não há que se falar em suspensão condicional da pena - art. 77 do CP, considerando ser aquela mais vantajosa ao réu, devendo ressaltar-se que o sursis é subsidiário em relação às penas restritivas de direito
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 998398, 20140112015552APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 266/277)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora